Tribunal: TJPA
Processo: 0001748-25.2015.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-03

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - DO PLEITO MINISTERIAL PELO AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º, ART. 33, DA LEI N. 11.343/06) - PROVIDO - AFASTADA A MINORANTE, EM RAZÃO DE O APELADO RESPONDER A OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS. PRECEDENTES DO STJ - PROCEDIDO O AJUSTE DA DOSIMETRIA DA PENA, COM A CONSEQUENTE ELEVAÇÃO DA PENA DO RECORRIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.1 - DO PLEITO MINISTERIAL PELO AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06): Merece prosperar o pleito ministerial, pois sequer deveria ter sido concedido a minorante do tráfico privilegiado ao apelado, em razão deste responder a outros processos criminais, conforme se observa na Certidão de fls. 118/119, os quais não servem para a valoração negativa do vetor antecedentes a quando da dosimetria da pena, todavia servem perfeitamente para comprovar a sua dedicação para atividade criminosa, consoante ao posicionamento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (vide HC 567534 / SP - STJ).Em sendo assim, afasta-se a aplicação da minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, e passa-se a reanálise da dosimetria da pena do apelado em relação ao delito de tráfico de drogas.Fora fixada a pena-base do apelado em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.Foi reconhecida em favor do apelado a atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ?d?, do CPB), pelo que se atenuou a pena em 1/6 (um sexto), restando a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.Ausentes causas de diminuição da pena, pois afastada a minorante de tráfico privilegiado nos termos da fundamentação suso delineada. Ausentes causas de aumento da pena.Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, em relação ao delito de tráfico de drogas.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?b?, do CPB.Incabível a substituição da pena, ante ao disposto no art. 44, inciso I, do CPB, ante a fixação da pena acima de 04 (quatro) anos de reclusão.2 - RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001748-25.2015.8.14.0051
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO:
ERICLIS FERNANDES CORREA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - DO PLEITO MINISTERIAL PELO AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º, ART. 33, DA LEI N. 11.343/06) - PROVIDO - AFASTADA A MINORANTE, EM RAZÃO DE O APELADO RESPONDER A OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS. PRECEDENTES DO STJ - PROCEDIDO O AJUSTE DA DOSIMETRIA DA PENA, COM A CONSEQUENTE ELEVAÇÃO DA PENA DO RECORRIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - DO PLEITO MINISTERIAL PELO AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06):
Merece prosperar o pleito ministerial, pois sequer deveria ter sido concedido a minorante do tráfico privilegiado ao apelado, em razão deste responder a outros processos criminais, conforme se observa na Certidão de fls. 118/119, os quais não servem para a valoração negativa do vetor antecedentes a quando da dosimetria da pena, todavia servem perfeitamente para comprovar a sua dedicação para atividade criminosa, consoante ao posicionamento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (vide HC 567534 / SP - STJ).

Em sendo assim, afasta-se a aplicação da minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, e passa-se a reanálise da dosimetria da pena do apelado em relação ao delito de tráfico de drogas.

Fora fixada a pena-base do apelado em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

Foi reconhecida em favor do apelado a atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB), pelo que se atenuou a pena em 1/6 (um sexto), restando a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena,
pois afastada a minorante de tráfico privilegiado nos termos da fundamentação suso delineada
. Ausentes causas de aumento da pena.

Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, em relação ao delito de tráfico de drogas.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.

Incabível a substituição da pena
, ante ao disposto no art. 44, inciso I, do CPB, ante a fixação da pena acima de 04 (quatro) anos de reclusão.
2 - RECURSO CONHECIDO e PROVIDO
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 29 de outubro
de 2020.
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001748-25.2015.8.14.0051
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO:
ERICLIS FERNANDES CORREA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, à pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. Tendo o Juízo substituído a pena privativa de liberdade, por uma restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade e uma pena de multa.

Narra a exordial acusatória que:
¿(...)no dia 28/02/2015, por volta das 23h30min, uma guarnição da polícia militar estava realizando patrulhamento pelo bairro Uruará, nesta cidade, quando avistaram um grupo de indivíduos em uma esquina, em atitude suspeita.

De imediato, abordaram tais indivíduos, ocasião em que o denunciado tentou se desfazer de um objeto, porém o policial HELIECIO ao perceber a ação conseguiu localizar esse objeto, constatando tratar-se de um saco plástico contendo 18 (dezoito) invólucros de substância que posteriormente foi periciada e, pesando com a embalagem 11,85g (onze gramas e oitenta e cinco miligramas), resultou positivo para ¿cocaína¿, bem como a quantia de R$ 105,00 (cento e cinco reais) e um aparelho celular(...)¿
. (sic fls. 02/03)

A denúncia fora recebida em 14/05/2015. (fl. 45)

Laudo Toxicológico Definitivo à fl. 63.

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 135/145)

Inconformado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de Apelação Criminal (fl. 146), com razões recursais às fls. 149/153.

Aduz o
parquet
, em suma, que deve ser afastada a minorante do tráfico privilegiado, considerando-se que resta comprovado nos autos que o apelado se dedica à atividades criminosas.

Assevera que no presente caso não deveria ter ocorrido a conversão da pena, considerando-se às peculiaridades do caso concreto, pois foram valorados vetores judiciais negativos ao apelado a quando da fixação de sua pena-base, logo, restando descumprida a exigência do inciso III, do art. 44, do CPB.

Às fls. 159/170, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pela defesa do apelado, pugnando pela manutenção da sentença combatida.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. )

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
, do recurso ministerial. (fls. 177/186)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

Belém/PA, 29 de outubro
de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO MINISTERIAL PELO AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06)

Merece prosperar o pleito ministerial, pois sequer deveria ter sido concedido a minorante do tráfico privilegiado ao apelado, em razão deste responder a outros processos criminais, conforme se observa na Certidão de fls. 118/119, os quais não servem para a valoração negativa do vetor antecedentes a quando da dosimetria da pena, todavia servem perfeitamente para comprovar a sua dedicação para atividade criminosa, consoante ao posicionamento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (vide HC 567534 / SP - STJ).

Em sendo assim, afasta-se a aplicação da minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, e passa-se a reanálise da dosimetria da pena do apelado em relação ao delito de tráfico de drogas.

Fora fixada a pena-base do apelado em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

Foi reconhecida em favor do apelado a atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB), pelo que se atenuou a pena em 1/6 (um sexto), restando a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena,
pois afastada a minorante de tráfico privilegiado nos termos da fundamentação suso delineada
. Ausentes causas de aumento da pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, em relação ao delito de tráfico de drogas.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.

Incabível a substituição da pena
, ante ao disposto no art. 44, inciso I, do CPB, ante a fixação da pena acima de 04 (quatro) anos de reclusão.
DISPOSITIVO:
Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei de Drogas) ao apelado, com a consequente elevação de sua pena definitiva para o patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, em relação ao delito de tráfico de drogas, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
Incabível a substituição da pena
, ante ao disposto no art. 44, inciso I, do CPB,

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 29 de outubro
de 2020.
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator